Tribunal: STF
Processo: ARE 1378393
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.